Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002844-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (AGRAVADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (AGRAVADO), JONIR DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 007.657.081-91 (AGRAVADO), S.O.S BARRA INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 00.300.892/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DANILSON SANTOS MORAIS - CPF: 979.909.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — VALOR DA MULTA CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1.055 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso o magistrado constate a existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo capaz de lesar o Erário, é despicienda a comprovação de efetiva dilapidação patrimonial pelo réu ou da iminência de fazê-la para que haja o deferimento da medida acautelatória, pois o perigo na demora encontra-se presumido no normativo insculpido no art. 7o da Lei n. 8.429/96, militando em favor da sociedade.

Para evitar determinação de indisponibilidade de bens, em dissonância à orientação que porventura sobrevenha do Tribunal da Cidadania, de rigor o decreto de bloqueio de patrimônio deve compreender tão somente o valor do prejuízo apurado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa e de ressarcimento de dano ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta contra
Wanderlei Farias Santos
,
Emerson Ferreira Coelho de Souza
,
Jonir de Oliveira Souza
e
S
.
O
.
S

Barra Informática Ltda
. –
ME
, indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos réus.

Assegura que há fortes indícios de prática de ato de improbidade administrativa, os quais estão demonstrados nos seguintes documentos: “
a) Relatório Analítico de Cálculo, comprovando a existência de superfaturamento (fls. 320/333); b) Relatório Técnico do TCE sobre Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Barra do Garças do Exercício 2012 - Processo no 10239-3/2012 (fls. 35/422); c) Orçamento paradigma com cotação de produtos semelhantes aos do Lote 01 do Pregão Presencial no 13/2012 da Prefeitura Municipal de Barra do Garças (fls. 423/464); d) Espelhos dos empenhos e pagamentos extraídos do site do TCE, relativo aos produtos licitados no Pregão Presencial no 013/2012 (fls. 465/497); e) Ata de Registro de Preço no 18/2012, do FNDE e Edital de Pregão Eletrônico no 72/2011 – FNDE (fls. 498/571); f) documento comprovando o não enquadramento de produto fornecido pela empresa S.O.S. ao Termo de Referência do Pregão Presencial no 013/2012; e g) cálculos de atualização monetária de juros do valor apurado do superfaturamento
.”.

Assevera que a medida de indisponibilidade não se trata de típica tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
é implícito ao comando do artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. Ademais, trata-se de questão já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1366721/BA, em sede de recursos repetitivos.

Requer a reforma da decisão agravada para “
que seja decretada a indisponibilidade de bens dos réus, no montante de R$ 5.755.324,11 (cinco milhões setecentos e cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos)
”.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 127630).

Contrarrazões (Id. 1857650).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do recurso (Id. 2827338).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa e de ressarcimento de dano ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Wanderlei Farias Santos, Emerson Ferreira Coelho de Souza, Jonir de Oliveira Souza e S.O.S Barra Informática Ltda. – ME.

Isto posto, destaco que a prática, em tese, de ato de improbidade administrativa, que ensejou o pedido de indisponibilidade de bens, está descrita na inicial como
“resultado da apuração de gravíssima irregularidade levada a efeito na realização do Pregão Presencial (SRP) no 013/2012, para a aquisição de Equipamentos Digital, Material de Informática, Produtos Eletrônicos e Eletrodomésticos, com instalação inclusa, adquiridos com preços superfaturados, acarretando a frustação da licitude do certame investigado.”

Para tanto, o
Parquet
afirma que
“o certame licitatório objeto desta foi iniciado por meio de solicitação de despesa formulado diretamente pela Secretária de Administração do Município de Barra do Garças, na pessoa do requerido Jonir de Oliveira Souza, autorizado o pedido pelo Prefeito Municipal, o requerido Wanderlei Farias Santos, dando origem ao Pregão Presencial (SRP) no 013/2012.”,
na qual
“o pedido de despesa formulado pela Secretaria Municipal de Administração destinava-se a atender as Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Ação Social, declarado o custo total do Lote 01 em R$ 1.337.200,00 (um milhão, trezentos e trinta e sete mil e duzentos reais) e o Lote 02 em R$ 944.000,00 (novecentos e quarenta e quatro mil reais), obtido o custo total do pregão no valor de R$ 2.281.200,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil e duzentos reais)”.

Contudo, fora apurado pelo MP/MT que os preços dos produtos e equipamentos constantes dos lotes licitados encontravam-se injustificadamente superiores aos de mercado, com um sobrepreço global na ordem de 119,27%.

Com efeito, sobressai dos autos que,
“caso a Prefeitura Municipal de Barra do Garças adquirisse 112 (cento e doze) kits para Lousa Digital. ou seja, 112 (cento e doze) unidades de cada item do Lote 01, do Pregão Presencial no 013/2012, pagaria o total de R$ 1.497.216,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e dezesseis reais), enquanto, se aderisse à ARP 18/2012, do FNDE, pagaria R$ 252.414,40 (duzentos e cinquenta e dois, quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos) pela mesma quantidade de Kits de Solução de Lousa Digital, deixaria de gastar a mais R$ 1.244.801,60 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos), em valores desatualizados.”

Ademais, verifica-se que participou da licitação, como única concorrente, a Empresa S.O.S. BARRA INFORMÁTICA LTDA-ME, sagrando-se vencedora do Pregão Presencial no 013/2012, e contratada pelo Município.

Ato contínuo, o parecer da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso registrou:

“[...] 12 GB 06. Licitação Grave. Realização de processo licitatório ou contratação de bens e serviços com preços comprovadamente superiores aos de mercado – sobrepreço (art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 43, IV, da Lei 8.666/1993).

12.1.
Sobrepreço nos procedimentos licitatórios na modalidade pregão no 13 e 34/2012
.
O valor da proposta vencedora foi de até 98,28% maior do que o valor das Atas de Registro de Preço no 104 e 105/2011 do FNDE para a Região Centro-Oeste que estava em vigor, contrariando o que dispõe o artigo 37, caput, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei no 8.666/1993, o princípio da economicidade e o inciso V do artigo 15 da Lei Federal no 8.666/93, item 3.3.6
.

[...]

Após os esclarecimentos acima e considerando que a defesa não justificou o motivo de não ter aderido o registro de preços do FNDE, mantem-se a irregularidade. [...]. (Id. 1815072, fls. 16/19).”

De mais a mais, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no julgamento da prestação de contas anual relativa ao exercício de 2012, determinou “instauração de Tomada de Contas, com fulcro no art. 230 da Resolução no 14/2007, para levantamento das informações constantes no item 3.3.6 objetivando apurar as responsabilidades dos envolvidos nos procedimentos licitatórios na modalidade pregão nos 13 e 34/2012. [...].” (Id. 1815083, fls. 14).

Portanto, a vasta documentação que instrui a inicial demonstra a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Vale consignar que a análise da efetiva prática de ato ímprobo, bem como da existência de conduta dolosa ou culposa, é questão que se refere ao mérito, cujo conteúdo probatório está a exigir submissão ao contraditório.

Por outro lado, de fato, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, ao final, o ressarça o dano, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial.

Para o decreto de indisponibilidade de bens, em ação de improbidade administrativa, exige-se apenas fortes indícios de responsabilidade na prática de atos que causaram danos ao erário, afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

Deste modo, considerando os fortes indícios da prática de ato ímprobo, conforme supracitada explanação, convirjo ao entendimento de que merece prosperar a pretensão do Agravante.

Já no que tange ao montante da indisponibilidade, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (REsp no 1832939 / SP (2019/0247510-7), consignou que, “
no julgamento do
Tema 701
dos recursos repetitivos, o STJ firmou jurisprudência segundo a qual é possível determinar a indisponibilidade de bens quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou que importe enriquecimento ilícito, sendo prescindível a comprovação de dilapidação do patrimônio ou sua iminência.”

Nesta senda, o ministro relator assentou que, em consonância aos precedentes do STJ, a decretação da indisponibilidade de bens (incluído o bloqueio de ativos financeiros) deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, excluindo-se os bens impenhoráveis.

O pedido de bloqueio de bens formulado pelo Ministério Público, abrange o valor do dano apurado, de R$ 1.918.441,31 (um milhão novecentos e dezoito mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), acrescido da multa civil, compreendida como duas vezes o valor do dano, montante que resulta no valor total de R$ 5.755.324,11 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

A questão concernente à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, a ser decretada em sede de ação de improbidade administrativa, encontra-se afetada, sendo objeto do Tema Repetitivo 1.055 do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento; com determinação de sobrestamento de tramitação dos feitos que envolvam a matéria.

A propósito:

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Delimitação da tese: definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa,
inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ).” (Proposta de Afetação no REsp no 1.862.792-PR, Rel. Min. Ministro Napoleao Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJ 16/06/2020).

Feitas estas considerações, para evitar determinação de indisponibilidade de bens, em dissonância à orientação que porventura sobrevenha do Tribunal da Cidadania, de rigor o decreto de bloqueio de patrimônio deve compreender tão somente o valor do prejuízo apurado.

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 1.918.441,31 (um milhão novecentos e dezoito mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), consistente no valor atualizado do prejuízo, em tese, causado ao erário, é medida que se impõe.

Essas, as razões por que
dou parcial provimento
ao recurso para determinar a indisponibilidade de bens dos agravados
Wanderlei Farias Santos, Emerson Ferreira Coelho de Souza, Jonir de Oliveira Souza e S.O.S Barra Informática Ltda. – ME,
no montante de R$ 1.918.441,31 (um milhão novecentos e dezoito mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), a ser efetivada em Primeira Instância, excluindo-se os bens impenhoráveis.

V O T O S V O G A I S

O Ministério Público interpôs recurso de agravo de instrumento
visando à reforma da decisão interlocutória que, na ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa e de ressarcimento de dano ao erário ajuizada em desfavor de Wanderlei Farias Santos, Emerson Ferreira Coelho de Souza, Jonir de Oliveira Souza e S.O.S. Barra Informática Ltda-ME (Autos no 18204-10.2018.8.11.0004 – Código 268233), indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos, no montante de R$5.755.324,11 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos), ao fundamento da inaplicabilidade do art. 311, II e III, do CPC ao caso dos autos (Id 1814773).

Sob a relatoria do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, o recurso de agravo de instrumento foi provido, por entender o douto relator estarem presentes os elementos necessários ao decreto de indisponibilidade dos bens dos agravados.

Para melhor analisar a matéria, contudo, pedi vista dos autos e, neste mister, tenho que a pretensão recursal deve ser acolhida em parte.

Com efeito, após examinar o caderno processual, entendo que há fortes indícios da prática de improbidade administrativa pelos agravantes, decorrente da aquisição de produtos com preços superfaturados no Pregão no 013/2012, frustrando a licitude do certame e causando, em tese, prejuízo ao erário, como concluiu o relator, após discorrer sobre os elementos probatórios existentes nos autos, veja-se:

“Logo, a vasta documentação que instrui a inicial demonstra a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992”
.

Por outro lado, presentes
fortes indícios da prática de improbidade administrativa no caso concreto, resta configurado o requisito relativo ao
fumus boni iuris
,

que autoriza
a decretação de indisponibilidade de bens, visando ao futuro e eventual ressarcimento ao erário.

Quanto ao pressuposto concernente ao
periculum in mora
, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se implícito no art. 7o da Lei no 8.429/92, constituindo a indisponibilidade de bens, portanto,
tutela de evidência
, pois dispensa a prova de perigo de dilapidação de bens.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RAZOÁVEIS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. FUMUS BONI IURIS CONFIGURADO. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.

1. (...)

4. A Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa [...]" (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014)”. (
REsp 1809837/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

“(...) 1 -
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7o da Lei no 8.429/1992 (LIA)
.

2 - Nas ‘demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7o, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet, podendo recair sobre aqueles adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem como sobre bens de família’ (REsp 1.287.422/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). Nesse mesmo sentido, vejam-se, ainda: REsp 1.343.293/AM, Rel. Ministra Diva Malerbi - Desembargadora Convocada TRF 3a Região -, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.282.253/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2013; REsp 967.841/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2010; bem como as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.410.1689/AM, Rela. Ministra Assusete Magalhães; DJe 30/9/2014; e AREsp 436.929/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26/9/2014, e AgRg no AREsp 65.181/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/5/2014.

3 - Recurso especial provido”
. (STJ, Primeira Turma, REsp 1461882/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2015). Grifei.

O decreto de indisponibilidade de bens dos agravados, contudo, não pode dar-se nos moldes pretendidos pelo recorrente, no valor de
R$5.755.324,11 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos), resultante da soma do valor do dano causado, em tese, ao erário, acrescido de multa civil de duas vezes
o valor do dano.

Malgrado o entendimento pacífico desta Corte de Justiça quanto à possibilidade de a indisponibilidade abranger o valor da multa civil, em
26/6/2020
o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp no 1.862.792/PR e 1.862.797/PR como representativos da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.055
, no qual busca
“Definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”
.

Diante deste novo panorama, convém reconhecer a impossibilidade, neste momento processual, de a indisponibilidade de bens abranger
o valor da multa civil a ser cominada com base no art. 12, I, da Lei no 8.429/92, devendo tal medida incluir apenas os valores a serem, em tese, ressarcidos ao erário.

Evidentemente, caso o Superior Tribunal de Justiça venha a reafirmar a sua jurisprudência sobre o tema, admitindo que a indisponibilidade alcance os valores de futuras multas civis, nada obsta que o magistrado de piso reanalise e defira tal medida de forma mais abrangente.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, reformando a decisão recorrida para decretar a indisponibilidade de bens dos agravados, excluído, contudo, o valor atinente à futura e eventual multa civil.

É como voto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão p
roferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
18204-10.2017.811.0004
, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
WANDERLEI FARIAS SANTOS
E OUTROS
, indeferiu o decreto de indisponibilidade de bens.

O douto Relator proferiu voto no sentido de conceder provimento ao recurso, para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravados, compreendendo o valor do prejuízo apurado ao erário, somado à multa civil.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Com a devida vênia, o decreto de indisponibilidade de bens, não comporta deferimento, tal como requerido na petição inicial. Explica-se.

O pedido de bloqueio de bens formulado pelo Ministério Público, abrange o valor do dano apurado, de R$1.918.441,31 (um milhão novecentos e dezoito mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), acrescido da multa civil, compreendida como duas vezes o valor do dano, montante que resulta no valor total de R$ 5.755.324,11 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

A questão concernente à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, a ser decretada em sede de ação de improbidade administrativa, encontra-se afetada, sendo objeto do Tema Repetitivo 1.055 do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento; com determinação de sobrestamento de tramitação dos feitos que envolvam a matéria.

A propósito:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Delimitação da tese: definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa,
inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ).” (Proposta de Afetação no REsp no 1.862.792-PR, Rel. Min. Ministro Napoleao Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJ 16/06/2020).

Feitas estas considerações, para que não haja determinação de indisponibilidade de bens, em dissonância à orientação que porventura sobrevenha do Tribunal da Cidadania, de rigor o decreto de bloqueio de patrimônio compreendendo tão somente o valor do prejuízo apurado.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu voto e conceder provimento, em parte, ao recurso interposto, para que o decreto de indisponibilidade de bens se limite ao valor do dano apurado, não compreendendo assim, a multa civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021